Tribunal: TJMT
Processo: 1003586-29.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargado Márcio Vidal
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1003586-29.2017.8.11.0041
EMBARGANTE: NEWTON LUIZ VASCONCELOS DE BRITO JUNIOR
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Decisão Monocrática:
PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – TURMA RECURSAL – IRDR N. 85560/2016 – ERRO MATERIAL – NOME DAS PARTES – OCORRÊNCIA – FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA – JUIZADOS ESPECIAIS – VALOR DA CAUSA – MANUTENÇÃO DO DECLÍNCIO À TURMA RECURSAL – DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA.
Acolhem-se os embargos de declaração se verificada a ocorrência de erro material, consistente na indicação das partes diversamente daquelas que constam no processo.
O valor dado à causa pelo autor fixa a competência absoluta dos Juizados Especiais, sendo irrelevantes a iliquidez dos pedidos ou o futuro proveito econômico, porventura obtido, superiores a 60 (sessenta) salários-mínimos.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Newton Luiz Vasconcelos de Brito Júnior, contra a decisão monocrática, por este Relator proferida, que declinou da competência, para o julgamento do recurso interposto neste feito, em favor da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com fundamento no IRDR n. 85560/2016.
O Embargante sustenta que há erro material na decisão, na medida que foi indicada naquela partes distintas daquelas presentes na demanda, além de o valor pretendido na ação superar o montante de 60 (sessenta) salários-mínimos.
Pugnou, portanto, pelo acolhimento dos aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado.
É a síntese. Decido.
Verifico, desde logo, assistir razão ao Recorrente no que diz respeito ao erro material quanto ao nome das partes, na medida que, na decisão impugnada, foram indicadas como parte Apelante Josinete da Costa Dias – ME e parte Apelada o Município de Nova Maringá, pessoas distintas do presente feito.
Assim, reconheço, humildemente, o equívoco cometido, para que passe a constar na decisão recorrida como parte Apelante o Estado de Mato Grosso e parte Apelada Newton Luiz Vasconcelos de Brito Júnior.
Quanto ao mérito da decisão, tenho que esta deve ser preservada.
Com efeito, malgrado o Embargante sustente que o valor pretendido na ação superará o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos, verifica-se que à causa foi atribuído o valor de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), ou seja, inferior ao teto previsto na Lei dos Juizados Especiais, à época da sua propositura.
E, como se sabe, o valor da causa é determinante para fixar a competência para o processamento e o julgamento da ação, de sorte que, atribuído o montante inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, a competência é absoluta dos Juizados Especiais, sendo irrelevante a iliquidez dos pedidos.
Veja-se, a propósito, a orientação do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COM VALOR A CAUSA MENOR QUE 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 2o DA LEI 12.153/2009. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.
1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a competência atribuída ao Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta, consoante o art. 2o, § 4o, da Lei 12.153/2009, a ser determinada em conformidade com o valor da causa. (...) (REsp 1844494/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 12/05/2020). (Destaquei).
Essa é, aliás, a jurisprudência desta Primeira Câmara, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – PEDIDO ILÍQUIDO E PROVEITO ECONÔMICO – IRRELEVÂNCIA – TESE FIXADA IRDR – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – NECESSIDADE – DECLÍNIO DA AÇÃO DE BASE PARA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – ART. 932, IV, ‘C’, DO CPC – DECISÃO MONOCRÁTICA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DE AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
O valor dado à causa pelo autor fixa a competência absoluta dos Juizados Especiais, sendo irrelevantes a iliquidez dos pedidos ou o futuro proveito econômico, porventura obtido, superiores a 60 (sessenta) salários-mínimos.
Aplica-se a tese fixada, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 1), que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.
Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido. (N.U 1018339-46.2019.8.11.0000, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/10/2020, Publicado no DJE 05/11/2020). (Destaquei).
Com estas considerações, ACOLHO, PARCIALMENTE, os Embargos de Declaração, para o fim de retificar o erro material apontando, com relação às partes do processo, no entanto, mantenho inalterada a conclusão da decisão e determino a remessa do presente feito à Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, para o processamento e julgamento do Recurso de Apelação.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de junho de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.